Tribunal: TJMT
Processo: 1001454-58.2023.8.11.0018
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001454-58.2023.8.11.0018
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MEG MADEIRAS LTDA - CNPJ: 09.411.526/0001-39 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EDITAL DE CITAÇÃO. VALIDADE DO ATO PROCESSUAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Agravo Interno interposto por Meg Madeiras Ltda, assistido pela Defensoria Pública, contra decisão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo a validade do edital de citação publicado em processo executivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em avaliar se foram esgotados todos os meios de localização do devedor antes da publicação do edital de citação e se a decisão que considerou válido o ato processual deveria ser reformada.

III. Razões de decidir

3. Os argumentos apresentados pelo recorrente não trouxeram fatos novos que pudessem alterar os fundamentos da decisão anterior, que entendeu pela validade do edital de citação em razão do cumprimento dos requisitos processuais necessários.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "Validade do edital de citação em processo executivo quando demonstrado o esgotamento dos meios de localização do devedor, não havendo fatos novos que justifiquem a alteração da decisão."

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1001454-58.2023.8.11.0018

AGRAVANTES
: MEG MADEIRAS LTDA

AGRAVADOS
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
interposto por
Meg Madeiras Ltda
, assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
,
em face da decisão proferida por esta relatora no ID nº 208791655, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, a manter a validade do edital de citação publicado no feito executivo.

O Recorrente, em síntese, aponta que não seria possível manter o edital de citação publicado, uma vez que, no feito executivo, não foram esgotados todos os meios de localização do Devedor, a impedir a realização do ato.

Requer, então, a reforma da decisão objurgada, a fim de que seja reconhecida a nulidade do edital de citação.

A Estado de Mato Grosso, no ID nº 225865666, apresenta suas contrarrazões, a rechaçar os argumentos tecidos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo Interno
interposto por
Meg Madeiras Ltda
, assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
,
em face da decisão proferida por esta relatora no ID nº 208791655, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, a manter a validade do edital de citação publicado no feito executivo.

Assim como registrado no relatório, a única questão elencada pelo Recorrente é acerca da imunidade recíproca existente entre os Estados e Municípios.

Na decisão agravada constou que:

[...]

Antes de adentrar no cerne da questão, esclareço que a lide comporta o julgamento monocrático, por se amoldar em situação prevista no artigo 932, IV, a, do Código de Processo Civil, veja-se:

[...]

Assim como registrado no relatório, discute-se, apenas, a validade, ou não, do edital de citação publicado nos autos de Execução Fiscal.

Pois bem.

Como é sabido, a presente questão é assiduamente debatida pela doutrina e tribunais brasileiros, sendo que, para pacificar a questão, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 414, veja-se:

[...]

Como pode ser verificado, o comando sumular possui aplicabilidade restrita aos executivos fiscais, sendo que, ao interpretar, verifica-se que existem algumas etapas a serem preenchidas antes da possibilidade da publicação do edital de citação.

Por se tratar de Execução Fiscal, cujas previsões legais se encontram contidas, em geral, na Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), aplicar-se-á o princípio da especialidade, e, por consequência, as modalidades de citação, in casu, encontram-se previstas no artigo 8º da mencionada lei.

Desta maneira, veja-se as possibilidades, conferidas por lei, para se citar o Devedor:

[...]

O Código de Processo Civil dispõe, por sua vez, no artigo 246, dispõe de mais modalidades que devem ser preenchidas, bem como, a rigor do que se preleciona pelos Tribunais Pátrios, ainda é necessário que se realize buscas da atual localização do demandado.

Nas Execuções Fiscais, entretanto, esta praxe não é mandatória, pois, além de a atualização do domicílio, ou endereço da empresa, serem de responsabilidade do contribuinte, o prosseguimento do feito executivo deve seguir de maneira célere, a fim de evitar eventuais nulidades, ou impossibilidades no recebimento do crédito tributário cobrado.

A partir das considerações feitas, e a retornar à análise da Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça, é certo que a possibilidade da citação por edital consiste quando as demais modalidades restarem frustradas, porquanto: correio; e, Oficial de Justiça.

Destarte, resta necessário observar se as modalidades foram tentadas antes da publicação do edital.

Observa-se que, no ID nº 198353759 – fl. 40, foi expedida a carta de citação, a retornar, entretanto, sem êxito, e, no ID nº 198353759 – fl. 66, foi expedido o mandado de citação, que foi cumprido pelo respectivo Oficial de Justiça, mas, estes certificaram a não localização do Recorrente.

A partir destas considerações, a Fazenda Pública, então, requereu a publicação do edital de citação, o que foi deferido pelo Magistrado Singular, e o ato foi realizado.

Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser corrigida no procedimento originário, já que a Súmula 414 do STJ foi cumprida a rigor.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência deste Sodalício, no que tange a aplicação da Súmula 414 do STJ:

[...]

Por fim, registra-se que o procedimento deve prosseguir de maneira regular, ante a inexistência de mácula relativa a citação realizada, já que, até este momento, não se verifica violação à Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça.

[...]

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024